Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-66.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003933-66.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 047.654.281-25 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS
-

VEÍCULO PREVIAMENTE PREPARADO -
VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
59,6
QUILOS DE COCAÍNA)
-
INVIABILIDADE
DA
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- DESTINO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO -

SÚMULA 587 DO STJ -
CAMIONETE
COM FUNDO FALSO
SOB O BANCO TRASEIR
O
-
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA
-
MAIOR
REPROVABILIDADE
DA CONDUTA
-
PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/
20
06
-
CULPABILIDADE ACENTUADA
-
MANUTENÇÃO DA PENA
BASE E REGIME INICIALMENTE FECHADO DE CUMPRIMENTO - RECURSO
DESPROVIDO.

1. Não
há
nada
nos autos que permita desqualificar a confissão extrajudicial,
para o que se
exig
e
retratação judicial séria, coerente
e
respaldada por outros elementos de prova igualmente seguros
para sua validade
, sendo evidente
no caso
a tentativa do Apelante de abrandar
su
a
pena,
mostrando-se inverossímil
a alegação de que o mesmo teria se perdido no caminho até a cidade de Barra do Garças/MT,
porquanto foi
preso trafegando na direção contrária, com sentido ao município de
Ribeirãozinho
/MT, a menos de 16km da divisa do estado de Goiás.

2.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
se firmou
no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da
interestadualidade
do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação
(Súmula 587 e
AgRg
no HC n. 876.926/SP
).

3.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividade criminosa; tampouco integração a organizações com tal desiderato.

4
. Na
utilização da quantidade dos entorpecentes e de outras circunstâncias para negativar o vetor culpabilidade, não se incorre em
bis in idem
em relação ao afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
(§4o
do art. 33
)
, na última fase de fixação da reprimenda, quando aliadas a outras circunstâncias reconhecidas na sentença
. Precedentes do STJ
.

5
.
“O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu” (HC 374.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016,
DJe
18/11/2016; HC 349.015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
2/5/2016)”
(
STJ
,
AgRg
no HC n. 790.591/PE).

6
.
A expressiva quantidade, a natureza da droga apreendida e o veículo adredemente preparado são
fator
es
de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/
2006, sendo que,
por
revelar maior reprovabilidade da conduta, justifica
m
a fixação em quantit
ativo superior ao mínimo legal,
com base nos princípios da discricionariedade, razoabilidad
e e da individualização da pena.

7.
Nos crimes de tráfico de drogas,
as circunstâncias desfavoráveis como
quantidade e
/ou
natureza d
as
drogas constitu
em
elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso,
conforme
art. 42 da Lei de Drogas
c/c
art. 33, §3o,
CP
. Precedentes do STJ
.

8
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCIANO DE JESUS ALVES DA SILVA
contra a

sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal n. 1003933-66.2023.8.11.0004, na qual foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/
20
06, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 761 (se
te
centos e sessenta e um) dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia-multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena (ID. 189959182).

Em suas razões recursais (ID. 189958758), o Apelante
defende
, em síntese
,
a inexistência de provas suficientes para condenação
por tráfico interestadual, pugnando pela desqualificação da majorante prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, bem como pela
aplicação da causa especial de diminuição de pena
d
o §4o
do
art. 33

da
L
ei de
D
roga
s (tráfico privilegiado), alegando tratar-se de “mula”,
bem como
possuir primariedade, bons antecedentes e não se dedicar a atividades ilícitas nem integrar organização criminosa e, por fim, pela reforma da dosimetria da pena
para fixação no mínimo legal
e
alteração do regime fechado para o semiaberto.

Nas contrarrazões apresentadas em ID. 189958766, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebate
u os argumentos do Apelante, sustentando não
haver razão para
aplicação da pena-base no patamar mínimo ou a
mesmo para a
diminuição da reprimenda exasperada, uma vez que
as circunstâncias do crime foram
acertadamente
valoradas e quantificadas
na sentença.

Sustenta, também, a desnecessidade de transposição de fronteiras para a incidência da majorante de tráfico inter
estadual, nos termos da Súmula
587 do STJ
e
En
. 04 da TCCR/MT
, bem como a inaplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo em vista a elevada quantidade de drogas e a forma de acondicionamento e ocultação do entorpecente, além da promessa de pagamento em dinheiro pelo transporte.

Por fim, defende o acerto da sentença também quanto ao regime inicial de cumprimento da condenação, sob o argumento de que a quantidade pena, a quantidade e qualidade da droga utilização de veículo previamente modificado revelam a maior reprovabilidade da conduta, exigindo maior rigor na resposta penal e na fixação do regime prisional.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 202896152).

É o relatório.

À douta revisão.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024